Tribunal: STF
Processo: RE 659449
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DE PENSÃO PAGA À VÍUVA DE EX-AGENTE PÚBLICO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES NOVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.